Tribunal: TJDFT
Processo: 0719382-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719382-68.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VLADEMIR MOMO DOS SANTOS, FLAVIO MOMO DOS SANTOS DESPACHO O presente recurso tramita desde 25/06/2020 e versa sobre pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros pelo Bacen Jud (atual Sisbajud). O agravado-executado Flávio Momo dos Santos, substituído processualmente pela Curadoria de Ausentes, ofereceu resposta ao recurso (id. 18963620). De outro turno, as diversas tentativas de intimação do agravado-executado Vlademir Momo dos Santos foram infrutíferas (ids. 20254749, pág. 2, 21986151, 22367846, 125660627 e 34105277). Analisada a resposta ao recurso já apresentada, vê-se que as suas razões aproveitam a ambos os devedores. Ademais, o executado Vlademir Momo dos Santos foi citado na execução e não constituiu Advogado nos autos. Assim, conforme disposto no art. 346, caput, do CPC, os prazos em relação a ele fluem independentemente de intimações. Isso posto, à Secretaria, para certificar o decurso do prazo para resposta em relação ao agravado-executado Vlademir Momo dos Santos. Após, retornem conclusos para julgamento do recurso. Intime-se. Brasília - DF, 8 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora